Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011685-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Prazo de Validade, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ERICA DIAS DE MORAES - CPF: 002.048.951-03 (AGRAVADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (AGRAVANTE), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR DA CEBRASPE – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – ENTIDADE COM SEDE FUNCIONAL EM BRASÍLIA – LOCAL ONDE A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA EXERCE SUAS FUNÇÕES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato do CEBRASPE possuir a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, não transmuda a sua personalidade jurídica para ente público de mesma natureza daquele com o qual celebra o contrato de gestão.

2. Ademais, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a regra de competência (absoluta) para processar e julgar a lide é fixada em razão da identificação da autoridade coatora, bem como local da sede onde desempenha as suas funções.

3. Logo, correta a decisão do juízo
a quo
que reconheceu a sua incompetência e declinou para a Comarca de Brasília/DF.

4. Recurso Desprovido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERICA DIAS DE MORAES contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1007471-75.2022.811.0041, declinou a competência para o juízo da Comarca de Brasília/DF, pois é o local onde se encontra a sede funcional da autoridade coatora.

Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que, apesar do Agravado ser pessoa jurídica de direito privado, este age por delegação em razão da existência de contrato administrativo para realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária.

Assim, a competência é da justiça comum estadual da unidade federativa onde ocorreu o certame.

Pedido de efeito ativo recursal deferido, conforme decisão proferida no Id. 133664695.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Agravado no Id. 149016665.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental, conforme certidão lançada no Id. 153132657.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no Id. 149016671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 159914169).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber qual o foro competente para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra Diretor do CEBRASPE (organizadora do processo seletivo simplificado para contratação temporária na SEMA/MT).

Ao analisar o caso, verifica-se inexistência de interesse da União, haja vista tratar-se de uma relação nitidamente contratual (organização de processo seletivo).

Ademais, o fato do CEBRASPE possuir a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, não transmuda a sua personalidade jurídica para ente público de mesma natureza daquele com o qual celebra o contrato de gestão.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 149.985/SC,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. POLO PASSIVO. ESTADO-MEMBRO E ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. DESENQUADRAMENTO DA PARTE NO ROL DO ART. 109, INCISO I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A teor do art. 109, inciso I, da Constituição da República, compete à justiça federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 2.
A mera qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, na forma do art. 1.º da Lei 9.637/1998, não ocasiona a transformação da personalidade jurídica nem a caracteriza como ente público de mesma índole daqueles com os quais celebra o contrato de gestão.
3. Compete à justiça comum estadual processar e julgar a ação ordinária proposta em face do Estado de Santa Catarina e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos estaduais. 4. Conflito conhecido para julgar competente o suscitado, Juízo de Direito da 3.ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis. (STJ - CC n. 149.985/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016) (NEGRITEI)

Nesse norte, afastado o interesse da União, compete à Justiça Estadual processar e julgar ação envolvendo o CEBRASPE.

Acerca da matéria, trago à colação o recente julgado emanado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território (local onde a CEBRASPE possui sede, inclusive),
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. CEBRASPE. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA Nº 150 DO STJ. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 150 do STJ,
afastado o interesse jurídico da União, compete à justiça comum processar e julgar a ação de conhecimento proposta em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)
, que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos. 2. É vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo das questões aplicadas pela banca examinadora e alterar seus parâmetros quando não demonstrada violação à legalidade e ao cumprimento das normas estabelecidas no edital do certame. 3. Verificando-se a imprescindibilidade do exercício do contraditório e a devida instrução probatória, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência vindicada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ/DFT - Acórdão 1410242, 07381579720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (NEGRITEI)

Logo, não resta a menor dúvida que a justiça competente para processar e julgar o CEBRASPE é a Justiça Comum Estadual.

Resta apenas saber, qual a Comarca.

A ação de base que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento é uma Ação de Mandado de Segurança e, é exatamente nesta particularidade, que reside o nó górdio para o deslinde do recurso.

Em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a regra de competência (absoluta, diga-se de passagem) para processar e julgar a lide é fixada em razão da identificação da autoridade coatora, bem como o local da sede onde desempenha e exerce as suas funções.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – IBAMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ARTIGO 109, I, DA CF/88 – REJEIÇÃO – CRIME AMBIENTAL – VEÍCULO APREENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE – LIBERAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO CRIMINAL ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ILEGALIDADE CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.
Tratando-se de ação mandamental, a regra de competência para processamento e julgamento é estabelecida em razão da identificação da autoridade coatora, em face de sua categoria profissional e sede funcional.
Precedentes do STJ. Afigura-se ilegal a deliberação, realizada no âmbito do processo criminal, quanto aos bens apreendidos na esfera administrativa pelo IBAMA, sob pena de violação ao princípio da independência das instâncias, bem como ao Princípio da Separação dos Poderes. (TJ/MT - N.U 1004089-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) (NEGRITEI)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER CURSADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA – RESOLUÇÃO Nº 71/2016 – FUMUS BONI IURIS INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO CASSADA. 1. “
A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada coatora
. Recurso provido. (AI 102400/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).” 2. Recurso conhecido em parte, ante o juízo de retratação no que se refere à competência, com a remessa dos autos à Comarca de Cáceres. 3. Ausente a comprovação dos requisitos necessários à efetivação da matrícula de aluno para vagas reservadas às cotas, o indeferimento da liminar se impõe. 4. Recurso provido na parte conhecida. (TJ/MT - N.U 1008916-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (NEGRITEI)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — INDICAÇÃO DO NOME CIVIL DA AUTORIDADE APONTADA COATORA — IRRELEVÂNCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA — NÃO CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDAMUS — TERRITORIAL — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DO IMPETRADO — NATUREZA ABSOLUTA. Para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, a impor a declaração de nulidade da sentença que indeferiu liminarmente a inicial com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam.
A competência para processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional. Logo, não compete ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso processar e julgar mandamus impetrado contra autoridade coatora de outro Estado da Federação.
Recurso provido em parte. Sentença anulada. (TJ/MT - N.U 1006407-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 01/03/2022) (NEGRITEI)

O CEBRASPE tem sede em Brasília/DF, conforme se pode observar no art. 1º do Estatuto Social e anexado no Id. 149016668.

Nesse diapasão, conclui-se que o juízo competente para processar e julgar a Ação de Mandado de Segurança que originou o presente recurso é a Comarca de Brasília.

Logo, correta a decisão do juízo
a quo
que reconheceu a sua incompetência e declinou para a Comarca de Brasília/DF.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e declaro PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023